Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006 NEGATIVAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e provas periciais, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas.

2. Considerando que a conduta social está associada à maneira como o réu se relaciona no meio em que vive, perante a família, vizinhança, colegas de trabalho e comunidade, correta a sua negativação quando o réu é apreendido com substâncias entorpecentes no contexto de prática de violência doméstica contra a sua ex-companheira.

3. Correta a exasperação da pena mínima com base no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, quando apreendidas 7 porções de maconha (96,61g) e 1 porção de cocaína (12,42g).

4. A existência de ação penal em curso contra o réu constitui óbice para a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas.

5. Recurso conhecido e desprovido.